Tribunal: STF
Processo: Rcl 90375
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.956: SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE AÇÕES QUE CUIDEM DA APLICAÇÃO DA LEI N. 13.703/2018 E ATOS NORMATIVOS DECORRENTES DESSA LEI. TABELA DE FRETE. PISO MÍNIMO. RESOLUÇÃO N. 5.842/2018 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.